Tribunal: TJDFT
Processo: 0732566-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0732566-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ROGERIO ALBERTO MATOS EMBARGADO: MASSA FALIDA INOVARE CONTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI - ME, CLAUDIA ROSSANE NEIVA MARTINS D E S P A C H O Intimem-se os embargantes para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do presente recurso, tendo em vista que a parte embargada peticionou nos autos de origem desistindo do pleito de desconsideração da personalidade jurídica para inclusão do Sr. Ricardo Martins Moreira Júnior no polo passivo da demanda, tendo o Juízo a quo determinado o prosseguimento do feito "somente em face da executada Cláudia Rossane, observada sua responsabilidade limitada à respectiva quota social". (ID's nos 187512413 e 188443290, dos autos de origem) Publique-se. Brasília/DF, em 26 de março de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator